Tribunal: TJDFT
Processo: 0749222-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749222-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EBIO BATISTA REZENDE APELADO: JOHN KUDIESS, LUCIANE KUDIESS DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DESERTO No despacho de ID 61813005, foi determinada a intimação do apelante Ebio Batista Rezande para recolher o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, uma vez que no ID 61360161 constam somente as guias de recolhimento, desacompanhadas do comprovante de pagamento. O apelante não recolheu o preparo em dobro, limitando-se a requerer a reconsideração do despacho, juntando o comprovante de pagamento do dia 14/07/2024 (ID 62405034). Assim, como recorrente não atendeu ao comando judicial, o recurso é deserto. Destaco que, determinado o recolhimento do preparo em dobro, é vedada a concessão de nova oportunidade para complementação do pagamento, nos termos do disposto no art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” – grifei. Ante o exposto, não conheço do apelo adesivo de ID 61360159 (CPC 932 III). Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para julgamento do apelo dos autores. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator